Tribunal: TJDFT
Processo: 0722557-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0722557-04.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQS 216 EMBARGADO: SILDALEIA SILVA COSTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Condomínio do Bloco B da SQS 216 opôs Embargos de Declaração (Id. 429575992) alegando omissão e obscuridade no v. Acórdão Id. 29369242. Intime-se a Embargada para contrarrazões, no prazo de 5 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora